Tribunal: TJES
Processo: 0022849-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022849-56.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, onde confirmou o fato delituoso e a agressão física.

2. Não prospera o pedido de fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento da agravante da violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), sendo certo que, a sua aplicação, no crime de lesão corporal do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem, pois o tipo penal tutela a violência doméstica, e a agravante tutela, isoladamente, a violência contra a mulher. Precedente do STJ.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022849-56.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIAS FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ELIAS FERREIRA DOS SANTOS
,
contra sentença (fls. 67/71-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 76/), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2014, no bairro Planalto Serrano, na Serra-ES, o acusado, ofendeu a integridade física da vítima ALGNEIA PINTO DE SOUZA DOS SANTOS, então sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Narra ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima atendeu o telefone celular do acusado, ouvindo uma voz feminina e, ao perguntar quem seria, o réu passou a agredi-la, com socos e puxões de cabelo.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/09) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 19), constatando a agressão sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima ALGNEIA PINTO DE SOUZA DOS SANTOS (mídia de fls. 66), onde confirmou os fatos, discorrendo que sofreu agressão física praticada pelo réu, inclusive na presença da filha do casal.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim, quanto ao pedido da defesa, pugnando pela fixação da pena, no mínimo legal, de 03 (três) meses, de detenção, tenho que a pretensão não prospera.

No caso, verifico que, na primeira fase, a pena-base foi mantida no mínimo legal, sendo certo que, na fase intermediária, o Magistrado reconheceu a agravante da violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), razão pela qual, majorou a pena para 04 (quatro) meses, de detenção, tornando-a definitiva, já que na fase final, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Veja-se que, a exasperação da pena, em razão da aludida agravante, possui amparo no entendimento do STJ, pois a sua aplicação, no crime de lesão corporal do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem, pois o tipo penal tutela a violência doméstica, e a agravante tutela, isoladamente, a violência contra a mulher, como decidido no AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4834203),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recuso.